Tribunal: TJDFT
Processo: 0740016-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.